Tribunal: STF
Processo: RE 402614
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. 1. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS
   NO ART. 535 DO CPC. 2. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 3. MULTA
   DO § 2º DO ART. 557 DO CPC.
1. Não há obscuridade, contradição
   ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de
   qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535
   do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a
   renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
3. Multa
   do § 2º do art. 557 do CPC. Fixação de acordo com os parâmetros
   legais e em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma
   (AI 250.468-AgR; e RE 428.911-AgR).
Embargos rejeitados.